Tribunal: TJBA
Processo: 0000517-75.2015.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000517-75.2015.8.05.0224

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JARAGUA BAHIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA, EVANDRO SLONGO, EMERSON COX

APELADO: ASSOCIACAO DA ESCOLA FAMILIA AGRICOLA DE SANTA RITA DE CASSIA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS DAUTON NUNES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRATOR NOVO. VÍCIO OCULTO.
NEGATIVA INDEVIDA DE GARANTIA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR.
LAUDO TÉCNICO INCONCLUSIVO.
ÔNUS DA PROVA.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MAU USO
. CDC. SENTENÇA MANTIDA.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre adquirente de bem durável e fornecedor, ainda que o bem tenha sido objeto de doação, desde que caracterizada a destinação ao uso final.

É objetiva a responsabilidade do fornecedor por vício de qualidade em produto durável, nos termos do art. 18 do CDC, sendo exigível a reparação dos danos quando não sanado o defeito dentro do prazo legal.

O simples registro em laudo técnico de suposta contaminação por combustível adulterado, desacompanhado de prova conclusiva, não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor.

Em se tratando de produto novo, com apenas cinco horas de uso, presume-se a existência de vício oculto, impondo-se o ressarcimento ao consumidor pelos prejuízos suportados.

A responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da empresa que fornece assistência técnica autorizada.

A denunciação da lide entre fornecedores é vedada no âmbito das relações de consumo, nos termos do art. 88 do CDC.

Rejeitadas as preliminares de prescrição, ilegitimidade e denunciação da lide, e reconhecida a existência de vício oculto, impõe-se a manutenção da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.